Tribunal: TJSP
Processo: 1052541-45.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ação de rescisão contratual – Compromisso de compra e venda de imóvel – Lote de terreno – Desistência dos compradores – Negócio celebrado após a Lei 13.786/2018 – Cláusula penal prevista no contrato deve ser afastada por implicar desvantagem exagerada aos consumidores – Jurisprudência desta Câmara tem adotado percentual de retenção correspondente a vinte e cinco por cento dos valores pagos em

Ementa:
Ação de rescisão contratual – Compromisso de compra e venda de imóvel – Lote de terreno – Desistência dos compradores – Negócio celebrado após a Lei 13.786/2018 – Cláusula penal prevista no contrato deve ser afastada por implicar desvantagem exagerada aos consumidores – Jurisprudência desta Câmara tem adotado percentual de retenção correspondente a vinte e cinco por cento dos valores pagos em situações semelhantes, incluindo arras ou sinal, parâmetro que se revela razoável e suficiente para surtir efeito indenizatório – Taxa de fruição inexigível – Lote de terreno não edificado que impede a efetiva fruição do bem – Juros de mora a partir do trânsito em julgado – Inversão do ônus de sucumbência – Desprovimento da apelação da ré, provimento parcial da parte conhecida da apelação dos autores.